Tribunal: TJDFT
Processo: 0718618-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR CORREIO ELETRÔNICO. MODALIDADE NÃO PREVISTA EM LEI. MORA NÃO COMPROVADA.DECISÃOMANTIDA.
1. Na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, para viabilizar a concessão de medida liminar, a constituição em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, dever ser comprovada mediante o envio de notificação ao endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, ainda que da remessa da carta registrada não resulte no efetivo recebimento pelo próprio destinatário, ou por meio de protesto do título.
2. A notificação extrajudicial por meio de correio eletrônico não é capaz de suprir a exigência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, seja pela ausência de amparo legal, seja pela impossibilidade de se aferir com certeza o recebimento da notificação pelo devedor.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça e a do Superior Tribunal de Justiça rechaçam a possibilidade de envio de notificação extrajudicial via correio eletrônico.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.